Tribunal: TJSP
Processo: 0017062-31.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data. Hipótese dos autos em que, malgrado a execução fiscal tenha sido ajuizada em 2013, tem por objeto tributo já declarado inconstitucional e indevido em ação anulatória de 2014, a qual incide, pois, na ressalva à modulação de efeitos do entendimento vinculante do Pretório Excelso. Alteração do julgamento anterior, para decretar a procedência dos embargos e extinguir a execução fiscal embargada. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0017062-31.2014.8.26.0562; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Santos. Taxa de Licença de Funcionamento cobrada em relação a Estação Rádio-Base (ERB). Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por maioria, negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Extraordinário pela parte apelante. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Santos. Taxa de Licença de Funcionamento cobrada em relação a Estação Rádio-Base (ERB). Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por maioria, negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Extraordinário pela parte apelante. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do RE no776.594/SP pelo C. STF (Tema no919), em que fixada a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." Modulação dos efeitos da decisão para a data de publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data. Hipótese dos autos em que, malgrado a execução fiscal tenha sido ajuizada em 2013, tem por objeto tributo já declarado inconstitucional e indevido em ação anulatória de 2014, a qual incide, pois, na ressalva à modulação de efeitos do entendimento vinculante do Pretório Excelso. Alteração do julgamento anterior, para decretar a procedência dos embargos e extinguir a execução fiscal embargada. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.